Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714387-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSA MARIA BARROSO DE MELO DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022